Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 75586871 e 75586872, o SINDIRETA, em resposta ao despacho de ID 75026988, requereu a juntada da documentação comprobatória da filiação sindical dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO e RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA. No ID 76372902, o SINDIRETA solicitou prioridade no trâmite processual, tendo em vista que RAIMUNDA NONATO MACEDO é portadora de doença grave, e requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade. No ID 76372903, juntou documento comprobatório. No ID 76778589, o Distrito Federal sustenta que o SINDIRETA, no ID 75586871, “limitou-se, mais uma vez, a juntar meras declarações emitidas pelo próprio sindicato, sem apresentar qualquer outro documento que ateste a regular filiação dos substituídos na data do ajuizamento da ação”, requerendo a exclusão dos substituídos ou prazo final para apresentação de documentos, sob pena de extinção parcial da execução. Pois bem. A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda (CPC, art. 17), sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). No particular, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. O questionamento sobre a data da filiação era tema recorrente nas execuções do benefício alimentação e já se encontra pacificado no item 1.1 do Termo de Aditamento de Transação, celebrado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 e aplicável a esta execução. As partes assim dispuseram no acordo: “O Distrito Federal não mais questionará assim como desistirá de todo e qualquer incidente ou recurso que tenha por objeto: 1.1 os limites da coisa julgada em face do momento da filiação” (g.n.). Portanto, não há interesse jurídico do ente público sobre o momento da filiação dos substituídos. Ademais, as declarações colacionadas nos autos informam que os servidores eram filiados na data da propositura da ação. O documento destinado a comprovar o estado de filiação deve ser emitido pela própria entidade representativa da categoria, por ser esta a pessoa legítima para atestar quem são seus filiados. Não há qualquer elemento que indique a inveracidade dos documentos apresentados. O Distrito Federal, por sua vez, não juntou provas para demonstrar que o conteúdo declarado nos referidos documentos seja inverídico. Caberia ao executado, para impugnar as declarações, suscitar a falsidade documental (CPC, art. 430). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. SINDICATO. DECLARAÇÃO. PROVA DE SINDICALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo sindicato, no qual pretende a reforma de sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, ao não considerar como válida a declaração apresentada que atestaria a condição de sindicalizados. O apelante alega que possui legitimidade processual ampla, sendo despicienda a comprovação de filiação de seus membros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é ou não válida, como prova de sindicalização, a declaração apresentada pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo prova de que o conteúdo das declarações apresentadas pelo sindicado seja inverídico, cabe à parte contrária, se for o caso, arguir a falsidade documental e comprová-la nos autos, não havendo nenhum motivo legítimo que implique na presunção de falsidade documental. 4. O conteúdo das declarações é claro ao afirmar que as pessoas ali indicadas (substituídos) eram filiadas ao sindicado na data da propositura da ação coletiva que ensejou o cumprimento individual de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “Não tendo sido instaurado incidente de falsidade ou não havendo prova de falsidade da declaração emitida pelo sindicato, atestando o estado de filiação do substituído, incabível presumir a invalidade do documento apresentado. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 430. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, REsp n. 1.721.212/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018; (Acórdão 1998254, 0714763-36.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Portanto, os documentos juntados no ID: 69713514 são aptos e suficientes para comprovar a filiação dos servidores PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO e RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA ao sindicato ora substituto processual. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048 do CPC. Anote-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR